Tribunal: TJSP
Processo: 2264025-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264025-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
ALECSANDRO MADEIRA e Paciente ROBSON MENDES SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264025-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2264025-09.2020.8.26.0000.
Paciente: Roberto Mendes Santana.
Impetrado: Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos.
@Processo no 1501692-09.2020.8.26.0535.
Voto no 43.338 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Roberto Mendes
Santana, tendo por autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, ao argumento de
que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
decisão carente de fundamentação idônea, não estando presentes os pressupostos e fundamentos da custódia
cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, e porque ocorre excesso de prazo na
formação da culpa. Pretende que a constrição seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou
que seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2020, e
denunciado pelo crime de roubo, agravado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Segundo
a denúncia, o Paciente e indivíduos não identificados resolveram praticar um assalto. Parte do grupo ficou
aguardando a vítima, e assim que ela estacionou a camionete carregada com uma carga de cerveja, um dos
agentes entrou no veículo e anunciou o assalto, determinando que ela conduzisse a Fiat Fiorino até o local em
que se encontravam os comparsas. Minutos depois a vítima foi colocada no compartimento de carga da Fiorino e
conduzida a um cativeiro, onde permaneceu por cerca de duas horas em poder de outros integrantes do grupo.
Nesse interim a vítima teve o celular subtraído. Então parte dos roubadores conduziu a camionete até um galpão
para descarregar. Policiais militares passavam pelo local, viram dois indivíduos na rua, do lado de fora do
galpão, olhando para os lados, aparentando nervosismo, e ao notarem a viatura policial entraram correndo no
galpão. Os policiais foram no encalço da dupla e no interior do galpão se depararam com mais dois rapazes.
Todos tentaram fugir, mas o Paciente não conseguiu e foi detido. Em poder dele estava o celular da vítima.

Pois bem.

A decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264025-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
motivos pelos quais a autoridade apontada como coatora considera que a constrição seja necessária.

E não há que falar em excesso de prazo, pois não se constata dilação
indevida do juízo na condução do feito, e cotejando o tempo de prisão provisória com a pena que poderia vir a
ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação, não emerge desproporcionalidade.

Há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria, razões
de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do
convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio, e deve-se garantir ao ofendido que
possa prestar seu relato em audiência com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura não poderia assegurar.

A pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa a quatro (4) aos,
de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I), e na hipótese de sobrevir condenação ele
certamente não seria beneficiado com o “sursis”, a substituição da pena ou o regime aberto, de modo que a
constrição se mostra razoável e proporcional, sendo irrelevante a alegada primariedade.

Para que não reste dúvida sobre a legalidade da constrição, faço o registro
de que não se cogita de soltura em razão da pandemia de COVID19, porque a situação do Paciente não se
subsume a qualquer das hipóteses autorizadoras de reversão da custódia previstas no artigo 4o e 8o, da Resolução
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. E a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais para impedir o contágio pelo COVID19, pelo que não se constata risco concreto à saúde do Paciente.

Por fim, anoto que os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento
de que a prisão provisória não é incompatível com o princípio constitucional do estado de inocência, diante
da sua natureza processual cautelar.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator